Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737767-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA, CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS D E S P A C H O Em análise dos autos, verifica-se a interposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 66783974). Assim, em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados Le Mans Estacionamento Ltda. e Carlos Roberto Ferreira Dias para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pelo ente embargante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora